Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por JULIA LIMA FRANCO. em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível De Brasília que, em ação cominatória ajuizada em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, indeferiu a tutela de urgência antecipatória requerida com o fim de compelir a Agravada a realizar a cobertura integral do tratamento da Esclerose Múltipla com o medicamento Tysabri, Natalizumabe 300 mg, em doses mensais, por via intravenosa, em regime de internação em hospital-dia, e uso continuo, sem previsão de interrupção, conforme a necessidade indicada pelo médico especialista. Em razões, defende a Agravante que muito embora o relatório médico acostado aos autos não esteja nos exatos termos em que se exige a Diretriz de Utilização do Medicamento - DUT, o medicamento NATALIZUMAB 300MG é indicado para tratar a doença da Agravante. Esclarece que as orientações contidas na Resolução no 428 da ANS estabelece apenas o rol de cobertura mínima, possuído caráter meramente exemplificativo e que pode ser ampliado a depender da indicação médica frente às necessidades do paciente segurado. Assevera que a negativa é ilegal, haja vista que o relatório médico indica a utilização da medicação como última alternativa possível ao tratamento. Acrescenta que a medicação conta com registro junto à ANVISA em segundo sua bula, é indicado justamente para tratar seu caso. Traz o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso. Assim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Agravada "que imediatamente realize a cobertura integral do tratamento da Esclerose Múltipla (CID G35), com o medicamento Tysabri, Natalizumabe300mg, em doses mensais, por via intravenosa, em regime de internação em hospital-dia ou uso domiciliar, conforme a melhor recomendação médica, e uso contínuo, sem previsão de interrupção e conforme a. necessidade indicada pelo médico especialista, sem prejuízo de autorização para execução de outros procedimentos decorrentes desta". No mérito requer a confirmação da liminar, reformando-se a decisão “a quo”. Sem preparo. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. O pedido liminar foi deferido (id. 15287412). Informações prestadas pelo MM. Juízo “a quo” no id. 15628763. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, em consulta realizada nos autos principais - PJE no. 0709049-54.2020.8.07.0001, após as informações prestadas pelo MM. Juízo "a quo" (id. 15628763), verificou-se que houve prolação de sentença de mérito na qual foi homologado o acordo extrajudicial realizado entre as partes, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta eg. Corte de Justiça, in verbis: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702171-24.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) EMBARGANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS EMBARGADO: MARIA ILDA MATOS FERREIRA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. ACORDO CELEBRADO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento. 2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (Acórdão n.1063472, 07021712420178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no PJe: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença homologatória de acordo extrajudicial realizado entre as partes. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator